Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-28.2024.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001555-28.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ELIZAN LOPES DA SILVA - CPF: 010.478.711-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA SANTOS DA SILVA - CPF: 064.443.711-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA
E
VIAS DE FATO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA
E
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44, I, DO CP. SÚMULA 588 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804 DO CPP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelas infrações de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n
.
3.688/1941) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei n
.
11.340/2006, às penas de 20 dias
de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima equivalente a um
salário-mínimo
à vítima
.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o afastamento da indenização mínima, a redução da pena ao mínimo legal, a substituição por restritivas de direitos e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) saber se é cabível a redução das penas ao mínimo legal e a substituição por restritivas de direitos; (
iii
) saber se subsiste o dever de fixação de indenização mínima por dano moral; (
iv
) saber se é possível o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais em razão de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

1
.
A palavra da vítima, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada pelas circunstâncias do caso.

2
.
O
crime de ameaça restou caracterizado pelo contexto de intimidação, expulsão do lar e advertência quanto a represálias caso a vítima buscasse a polícia, sendo
desnecessária manifestação imediata e explícita de temor.

3.

A contravenção de vias de fato prescinde de lesão corporal aparente, bastando a prática de ato agressivo, nos termos do art. 167
,
do CPP.

4
.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo corretamente agravada pela reincidência (art. 61, I, do CP) e pela circunstância do art. 61, II, “f”, do CP, não havendo ilegalidade na dosimetria
.

5
.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da prática de violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme art. 44, I, do CP e Súmula 588
,
do STJ.

6
.
A fixação de indenização mínima por dano moral é possível nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ.

7.
A condenação ao pagamento de custas decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução apreciar eventual suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso
D
esprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A palavra da vítima, firme e coerente, é suficiente para embasar condenação por ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.

2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime ou contravenção
praticados com violência contra a mulher no ambiente doméstico.

3. Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso. 4. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal
”
.

D
ispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 8o; CP,
arts
. 44, 59, 61, I e II, “f”, 68 e 147; Decreto-Lei n
.
3.688/1941, art. 21; CPP,
arts
. 167 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n
.
11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.687.428/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04/11/2024; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 588.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

ELIZAN LOPES DA SILVA

contra sentença prolatada pelo
J
uízo da
1a Vara Criminal de Canarana
(MT)
, que
julgou
procedente a exordial acusatória
condenando
-o
, em concurso material, às penas de
20 dias de prisão simples
e de
1 mês e 10 dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
indenização mínima equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
em favor d
a vítima,
pela prática das infrações penais
de
vias de fato e ameaça,
previstas, respectivamente, nos artigos 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e 147,
caput
, do Código Penal.

(Id.

342244416
)
.

Em suas razões recursais
,

o apelante
,

sustenta, em síntese:
(i)
a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
(
ii
)
subsidiariamente, o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima;
(
iii
)
o reconhecimento da gratuidade judiciária, com suspensão da exigibilidade das custas processuais; e
(
iv
)
, ainda em caráter subsidiário, a fixação da pena no mínimo legal
,
e, uma vez preenchidos os requisitos legais, a sua conversão em pena restritiva de direitos
(
Id.
342244418

)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
342244423
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de

Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta
-
se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

(Id.
352173880
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa do apelante pugna, em síntese, pela
absolvição por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requer o
afastamento da indenização mínima
fixada em favor da vítima; postula, ainda, a
redução da pena ao mínimo legal
. e, por fim

o reconhecimento da
gratuidade judiciária
, com suspensão da exigibilidade das custas.

Narra a exordial acusatória:

(...)

Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente oito anos, possuindo dois filhos em comum.

Segundo consta dos autos, na data e horários dos fatos, a vítima contou para o acusado que o padrinho de sua filha havia lhe mandado uma mensagem questionando o motivo da afilhada estar fazendo fisioterapia. Em seguida, o increpado surtou e começou ofendê-la,
chamando-a de
“rapariga”
,
“puta”
,
“não vale nada”
.

Restou apurado que, enquanto a ofendida estava na obra, o implicado trocou a fechadura da residência. Logo após,
ELIZAN
se deslocou até a referida obra,
ocasião em que bradou que
J
.
não ingressaria dentro de casa, bem como arremessou a aludida fechadura, a qual atingiu a perna
direita da vítima
. Não satisfeito,
o denunciado ainda a ameaçou, dizendo que se
“procurasse a polícia, nem ele e nem ela ficaria com nada da casa”
.

Posteriormente, a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2024.173612 e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ELIZAN LOPES DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/2006, em concurso material de infrações (art. 69, do CP), motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

(...)” (Id.
234878688 – p.
74
-76
).

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
condenado
n
os termos da denúncia
à pena de
20 dias de prisão simples
e de
1 mês e 10 dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima equivalente a 01 (um)
salário-mínimo
vigente à época dos fatos em favor da vítima
.

Após detida análise dos autos, tenho que
o
recurso
interposto pel
a defesa do apelante

não
comporta

provimento
.

Do pleito de absolvição por falta de provas:

No apelo
argumenta
que
:
não existem provas suficientes nos autos que justifiquem o decreto condenatório
. (...)
durante a audiência de instrução e julgamento, a própria vítima, declarou que não se sentiu ameaçada pelas palavras do apelante no momento dos fatos, conforme afirmou expressamente em resposta ao Ministério Público
.

Sustenta
,
ainda:
ao ser questionada pelo Defensor Público, relatou apenas que o apelante trocou a fechadura da residência e
lançou a antiga para o outro lado da varanda, sem qualquer direcionamento à sua pessoa ou intenção de atingi-la
.

Contudo, não é isso que se vê do depoimento da vítima.

Na delegacia J.S.D.S narrou os fatos da seguinte maneira:

QUE narra a declarante que conviveu com
Elizan
Lopes da Silva por oito anos, tiveram dois filhos, sendo de dois anos e cinco anos; QUE, a declarante esclarece que recebeu uma mensagem do padrinho de sua filha de cinco anos, ao qual perguntava o motivo da menor estar fazendo fisioterapia; QUE, a declarante ao dizer para
Elizan
que o padrinho da menor havia entrado em contato, o mesmo não gostou;
QUE, a declarante informa que
Elizan
ao chegar em sua residência, surtou e começou a ofender a declarante chamando-a de "rapariga, puta, não vale nada
"; QUE, a declarante relata que
Elizan
saiu de carro, dizendo que iria buscar mais cervejas, e a declarante retornou para a obra; QUE, enquanto estava na obra,
Elizan
trocou a fechadura da residência, foi de encontro com a declarante e disse a mesma que dentro da casa ela não entraria
;
QUE, a declarante informa que
Elizan
jogou a fechadura, ao qual acertou sua perna direita, mas não apresenta lesão aparente
;
QUE, a declarante informa que já sofreu ameaças e agressões tanto física como verbal por parte de
Elizan
, durante o relacionamento
; QUE, a declarante deseja medida protetiva e deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito
Elizan
, uma vez que, por terem dois filhos menores dependentes, o mesmo despejar a declarante/vítima e seus filhos, não aceitou que ao menos a declarante retirasse os pertences pessoais seus e das crianças, sendo dos documentos pessoais
até
os materiais escolares;
QUE, a declarante narra ainda que as crianças estão a dois dias sem ir escola/creche, pois tudo
está
dentro da casa
;
QUE, a declarante tentou acordo com
Elizan
para ao menos pegar a geladeira e fogão para cozinhar para as crianças, mas
Elizan
não aceitou
; QUE, a declarante e relata ainda que
Elizan

está
com a chave de sua residência e não quer entregar
também;
QUE, a declarante
está
morando de favor na residência da irmã de
Elizan
, pois
está
sem para onde ir e sem seus documentos e os documentos das crianças
; QUE, a declarante informa que
Elizan
já havia lhe dito antes que se a mesma procurasse a
polícia
, nem ele e nem ela ficaria com nada da casa
; QUE, as crianças fazem uso de remédios controlados e todos os remédios estão dentro da casa, onde o mesmo não permite a entrada da
declarante
(grifos meus) (Id.
342244361
)

Já em juízo confirmou os fatos narrados na delegacia. Vejamos:

PROMOTORA:
Como que aconteceu que a senhora consegue se lembrar para relatar para a gente, por favor?

VÍTIMA:
Nesse dia, a gente estava na
obra
lá da mãe dele,
que
eles herdaram
d
a mãe dele. Lá ele estava bebendo, aí a irmã dele, que é ex-esposa do padrinho da minha filha, comentou sobre uma mensagem que o padrinho dela tinha me mandado. Falava que se eu ti
nha
mais falado com ele.

Falei que não, que eu nem respondi mais.Daí ele pegou e ficou com ciúme, foi para casa e a gente foi para casa.Chegando em casa, ele começou a me xingar com
os palavrões
e ficou agressivo.

Isso, eu voltei lá para a obra.Aí, pouco depois, ele chegou.Ele tinha trocado a fechadura da casa e
arremessado
a fechadura em mim.

Fala
do
que lá na casa não entrava mais.

Antes disso, já teve outras agressões.

Aí, nisso, eu procurei aqui o fórum, né?Para poder ver se eu conseguia pegar, pelo menos, algumas roupas.

Porque
ele me deixou
com as crianças, somente com a roupa do corpo.

Aí, até falei

com a mulher
d
a delegacia,que eu não tinha interesse em processar.

Que sim, tinha interesse somente em pegar o que era meu, né?
Que era
roupa, meus pertences de casa e tudo.

PROMOTORA:

Ele jogou a fechadura da porta na perna da senhora, nessa data?

VÍTIMA:

Sim, foi nesse dia.

PROMOTORA:

E chegou a atingir sua perna?

VÍTIMA:

Chegou a atingir, mas não chegou a ter marcas.

Não pegou com muit
a força
.

PROMOTORA:

E ele falou para a senhora que se a senhora procurasse a polícia,nem a senhora, nem ele ficaria com nada da casa?

VÍTIMA:

Ele
chegou a falar
para mim que nem eu, nem ele ficaria com nada
.

PROMOTORA:

A senhora se sentiu ameaçada com essas palavras
dele
?

VÍTIMA:

No momento ali, não, mas depois sim
, pelo
jeito que ele ficou me tratando, o jeito que ele gritava.

PROMOTORA:

A senhora acha que ele poderia causar um mal para a senhora?

VÍTIMA:

Não, até que não,
porque até que eu falei com a mulher da delegacia, né?Que eu não tinha nem interesse em processar ele,que eu tinha interesse somente em pegar o que era meu.Daí ela pegou e falou assim, vamos colocar uma medida protetiva,então por segurança.

Aí eu falei,
tá
bom.

PROMOTORA:

A senhora convive com ele ainda?

VÍTIMA:

Não
.

DEFENSOR
:

Poderia explicar para nós como é que ocorreu esse arremesso da fechadura?Que contexto foi?Que distância que estava?Ele estava indo para cima da senhora?Como que foi a cena completa desse arremesso da fechadura?

VÍTIMA:

Eu cheguei lá na casa primeiro que ele,lá na construção onde ele estava reclamando o dinheiro da mãe dele.Aí depois ele chegou no carro e eu estava numa ponta da área,
ele pegou e jogou da outra.
E falou que a partir de então eu já não
entrava
mais na casa,que
ele
tinha
trocado a
fechadura.

DEFENSOR
:

Então ele falou, a partir de agora você não entra mais na casae jogou a fechadura?

VÍTIMA:

Isso
, e saiu, não fez mais nada.

Foi mais tarde que ele começou.

DEFENSOR:

Jogou essa fechadura da outra ponta da varanda,
chegou
no carro, já chegou, arremessou, falou,deu as costas e saiu.

Foi isso?

VÍTIMA:

Foi

(grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 342244409).

O réu negou os fatos em ambas as fases da persecução penal Ids.
342244364
e
342244410
.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167
,
do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, a argumentação defensiva não merece acolhida.

Isso porque o recorte que a defesa faz do depoimento judicial da ofendida é incompleto e, por isso mesmo, conduz a conclusão artificialmente favorável ao apelante. A leitura integral da prova oral demonstra quadro diverso. A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou narrativa substancialmente harmônica acerca da sequência dos acontecimentos: crise de ciúmes do réu, ofensas verbais, troca da fechadura da residência, impedimento de ingresso no lar, arremesso da fechadura e contexto pretérito de agressões e intimidações.

Não há, portanto, a alegada contradição excludente de tipicidade.

Ao contrário, em juízo, a ofendida foi expressa ao afirmar que o apelante “tinha trocado a fechadura da casa e arremessado a fechadura em mim”, bem como confirmou que o objeto chegou a atingir sua perna, ainda que sem deixar marcas. Também confirmou que o recorrente disse que ela não mais entraria na casa e que já havia externado a frase de que, se ela procurasse a polícia, “nem eu, nem ele ficaria com nada”. Tais elementos, lidos em conjunto e não de forma segmentada, revelam contexto inequívoco de hostilidade, constrangimento e intimidação.

A circunstância de a vítima ter dito que, “no momento ali, não”, não se sentiu ameaçada, mas “depois sim”, em razão do modo como o apelante a tratava e gritava, não descaracteriza o crime de ameaça. O temor
juridicamente relevante não precisa manifestar-se em fórmula verbal sacramental nem exige reação uniforme, instantânea e linear por parte da ofendida. O que a norma penal tutela é a intimidação idônea, a promessa de mal injusto e grave inserida em um contexto concreto capaz de abalar a liberdade psíquica da vítima.

E foi precisamente isso que se verificou no caso concreto.

A ameaça, nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, muitas vezes não se apresenta de maneira isolada ou teatralmente explícita; ela se revela pela ambiência relacional em que é proferida e pela carga concreta de coerção que dela emana. Aqui, o conteúdo intimidatório decorre do conjunto: ofensas, expulsão fática do lar, retenção do acesso à residência, privação dos pertences da ofendida e dos filhos, arremesso de objeto em sua direção e advertência alusiva às consequências caso ela buscasse a polícia. Não se trata, pois, de um episódio neutro ou trivial, mas de conduta objetivamente apta a incutir temor e a constranger a vítima.

Do mesmo modo, não procede a tese de que o arremesso da fechadura teria sido inofensivo ou destituído de relevância contravencional. Ainda que a vítima tenha esclarecido que o recorrente “pegou e jogou da outra” ponta da varanda, e ainda que não tenha resultado lesão aparente, houve descrição clara de ato agressivo que culminou no atingimento de sua perna. A contravenção de vias de fato, justamente por sua própria natureza, pode consumar-se sem lesões perceptíveis, bastando a prática de violência física não absorvida por tipo penal mais grave.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, por sua vez, permaneceu isolada e desamparada de qualquer elemento consistente apto a infirmar a versão acusatória. Em matéria de valoração probatória, não se pode atribuir prevalência automática à palavra do acusado quando
esta
se contrapõe a relato firme, coerente e reiterado da vítima, sobretudo em crimes
praticados em ambiente doméstico, marcados, em regra, pela clandestinidade e pela ausência de testemunhas presenciais.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da palavra da vítima como prova apta a embasar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica:

A condenação foi mantida com base napalavra da vítima, que possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme precedentes do STJ. No presente caso, "apalavra da vítima, colhida em juízo, ratifica expressamente seus relatos em sede inquisitorial, confirmando que, após uma discussão, o réu a empurrou, vindo a tropeçar e cair, machucando a cabeça e a perna direita", e que "não se evidencia qualquer elemento de prova de que a vítima tenha faltado com a verdade ou imputado ao réu acusação gratuita".(...)(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.687.428/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024).

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.(...) (TJMT,N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira CâmaraCriminal, j. em 08/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024).

A narrativa da ofendida não apenas se mostrou estável nos seus núcleos essenciais, como também guardou coerência interna e compatibilidade com a dinâmica relacional descrita. O fato de ter declarado que, inicialmente, não quis “processar”, desejando apenas reaver seus pertences, igualmente não enfraquece a credibilidade de seu relato. Em
verdade, tal postura é compatível com a realidade dos conflitos domésticos, nos quais a vítima, não raro, busca inicialmente proteção mínima e recomposição de sua esfera existencial imediata, sem que isso importe negação da violência sofrida.

Desse modo, inexiste a alegada insuficiência probatória.

Da
redução da pena ao mínimo legal
e/ou substituição por medidas restritivas de direito:

Igualmente não merece acolhida a pretensão subsidiária da defesa.

No que concerne, em primeiro lugar, ao pedido de
redução da pena ao mínimo legal
, verifica-se que a sentença procedeu à dosimetria com observância do sistema trifásico previsto no art. 68
,
do Código Penal, examinando, de forma individualizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as agravantes incidentes na segunda fase e a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição na etapa final.

Em relação ao crime de
ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal), a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 1 (um) mês de detenção
, justamente porque as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis. Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a incidência de
duas agravantes
: a
reincidência
(art. 61, I, do CP) e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de infração praticada com violência contra a mulher na forma da lei específica. A partir daí, elevou a reprimenda para
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Idêntica racionalidade foi empregada quanto à contravenção de
vias de fato
(art. 21
,
da Lei das Contravenções Penais): a
pena-base foi fixada no
mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples
, sendo posteriormente majorada, na segunda fase, pelas mesmas agravantes, até o patamar de
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Logo se vê, portanto, que
não há falar em redução da pena ao mínimo legal
, porque isso já ocorreu na
primeira fase
da dosimetria. O acréscimo posterior não decorreu de arbítrio judicial, mas da incidência concreta de agravantes legalmente previstas, cuja aplicação é de rigor quando demonstradas nos autos.

A defesa, ao pleitear a redução das penas ao piso cominado, em verdade pretende o afastamento das agravantes reconhecidas na sentença, providência que, todavia, não encontra respaldo jurídico.

A
reincidência
constitui circunstância agravante expressamente prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, segundo o qual:

Art. 61.
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I – a reincidência;

(...)

II – ter o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

A
sentença consignou expressamente a existência de
condenação definitiva anterior na ação penal n. 0001299-49.2017.8.11.0029
, fundamento bastante para a incidência da agravante da
reincidência, sem que a defesa tenha demonstrado qualquer ilegalidade específica apta a infirmar esse reconhecimento.

Também correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que os fatos foram praticados em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, exatamente como reconhecido na condenação e como já examinado no tópico anterior deste voto.

Assim, se a pena-base do delito de ameaça foi fixada no mínimo legal e, posteriormente, agravada pela presença de duas circunstâncias agravantes, não há como restaurá-la ao piso sem indevida neutralização de vetores que subsistem hígidos. O mesmo raciocínio se aplica à contravenção penal de vias de fato.

No que respeita, ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, igualmente não assiste razão à defesa.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece, de forma expressa, que a substituição somente é cabível quando o crime
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
. Eis o texto legal:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

(...)

Além disso, a Lei Maria da Penha contém disciplina própria a respeito da matéria. O art. 17 da Lei n.

11.340/2006 dispõe:

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

A interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é ainda mais específica no tema. A
Súmula 588
,
do STJ
consagrou entendimento vinculante em âmbito persuasivo segundo o qual:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Portanto,
não
se revela juridicamente possível a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, seja pelo óbice do art. 44, I, do Código Penal, seja pela orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Do Dever de Indenizar

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima,pugna pelo
afastamento da indenização em favor da vítima, em virtude da ausência de condições financeiras do réu
e também
da inexistência de provas produzidas na instrução criminal acerca da veracidade do prejuízo sofrido.
(Id.342244418).

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possívelafixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –Tema 983,
ex
vi STJ –REsp1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios docontraditório e ampla defesa.

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983,no sentido deser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)7.Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo EnunciadoOrientativon. 14-A da TCCR, no sentido deque:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e nomodus operandidodelito.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória(Id. 342244372), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Do pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita

Em suas razões, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o) (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão à gratuidade da Justiça e concessão da isenção das custas processuais, ficando a questão reservada ao Juízo das Execuções Penais.

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Elizan
Lopes
d
a Silva
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026